Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-63.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800898-63.2021.8.14.0006

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO THIAGO CASTRO PRUDENCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da sentença que absolveu sumariamente o réu, com a retomada da regular instrução processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade da decisão que absolveu sumariamente o réu, após o recebimento da denúncia e apresentação de defesa prévia, por inobservância do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar os autos, compreendo que a decisão que poderia absolver sumariamente o réu deveria ter sido prolatada em fase anterior a Audiência de Instrução e Julgamento, ainda mais quando já qualificado e interrogado o réu e as testemunhas, estando pendente inquirição de uma testemunha que, apesar de anteriormente intimada, não foi ouvida, tendo o representante do órgão ministerial insistido em sua oitiva.

4. É cediço que, após a reforma legislativa operada pela Lei nº 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia dá-se, nos termos do artigo 396 do CPP, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de Resposta à Acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma legal.

5. Assim, não poderia o magistrado ter proferido a decisão que proferiu, pois possibilidade de absolvição sumária, presente no artigo 397 do CPP, já havia sido analisada após a apresentação da Resposta à Acusação, oportunidade em que não se verificou ser o caso de absolvição sumária ou de nulidade do processo, sendo designada a realização de Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01 de dezembro de 2021.

6. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

7. Ademais, em relação a tese de ausência de fundada suspeita a justificar a ação policial, e consequente abordagem e revista pessoal, que culminaram na descoberta dos entorpecentes na posse do ora apelado, compreendo que, na análise perfunctória dos autos, existem elementos probatórios mínimos, porém, suficientes, a indicar haver motivos plausíveis a autorizar a ação policial, permitindo que eventuais dúvidas e demais circunstâncias sejam dirimidas através do regular processamento da ação criminal, em atenção ao princípio do devido processo legal e sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

8. Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(STF – RHC nº 229.514/PE, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 28/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
conhecido
e
provido
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Com o advento da Lei nº. 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia ocorre após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396 do CPP. 2. Se já houve o recebimento da denúncia, não pode o magistrado, após o oferecimento de resposta à acusação, rejeitá-la, por ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal. 3. Precedentes.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 396 e 397. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0001914-72.2020.8.07.0020, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., j. 21/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., j. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para oitiva da testemunha da acusação pendente, e o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que
absolveu sumariamente
o réu
Breno Thiago Castro Prudêncio
, da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 22057121, que no dia
23 de janeiro de 2021
, por volta das 22h20min, Policiais Militares receberam uma
denúncia anônima
acerca da ocorrência da prática de
tráfico de substância entorpecente
no endereço situado na Travessa A, Bairro Falcolândia, em um ‘kit net’, no município de
Ananindeua/PA
.

Relatou que, diante da
fundada suspeita
, a guarnição policial se dirigiu até o local para averiguar a situação, ocasião em que,
próximo
ao endereço mencionado, avistaram um indivíduo que estava em uma escada,
em frente
a um ‘kit net’. Ato contínuo, os Policiais Militares resolveram realizar a
abordagem
do indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora apelado
Breno Thiago Castro Prudêncio
.

Noticiou que, durante o
procedimento
de
revista pessoal
no suspeito, ora apelado, foram encontrados em sua posse
02 (duas) petecas
de
substância esbranquiçada
, semelhante à
‘cocaína’
,
01 (uma) porção
de
substância em pó esbranquiçada
, semelhante à
‘cocaína’
,
01 (uma) porção petrificada
de
substância
semelhante à
‘cocaína’
, e
01 (um) pote
‘Royal’, com
substância esbranquiçada
semelhante à
‘cocaína’
, além da quantia de
R$ 104,00 (cento e quatro reais)
em espécie, que estavam no bolso do ora apelado, produto de venda já realizada.

Em razão do flagrante, o ora apelado foi conduzido até a unidade policial para os devidos procedimentos legais.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na modalidade
‘trazer consigo’
.

Defesa Prévia
apresentada em
12 de março de 2021
, ID 22057130.

A
denúncia
foi
recebida
em
16 de março de 2021
, ID 22057132, oportunidade em que foi
revogada
a
prisão preventiva
do ora apelado.

Certidão de Citação
do réu, ID 22057144.

Resposta à Acusação
apresentada em
17 de maio de 2021
, ID 22057149.

Decisão
ratificando
o
recebimento da denúncia
, em
18 de outubro de 2021
, e, considerando
não ser o caso
de
absolvição sumária
ou de
nulidade do processo
, designou a
realização
de
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
01 de dezembro de 2021
, ID 22057151.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, em
02 de dezembro de 2021
, ID 22057158. Em razão da presença do réu, porém, ausente a Defensoria Pública, o ato foi remarcado para o dia
23 de março de 2022
.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, em
23 de março de 2022
, ID 22057171. Na oportunidade, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e, em razão da ausência do representante do Ministério Público, restaram prejudicadas as perguntas do órgão acusatório.

Decisão proferida em
23 de fevereiro de 2023
, ID 22057179, dando prosseguimento ao feito, determinando
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
05 de setembro de 2024
, para proceder a
oitiva
de
testemunha da acusação
.

Em
07 de junho de 2024
, ID 22057190, foi expedida
certidão
informando a impossibilidade de citação/intimação/notificação do ora apelado para participar no ato processual, por não ter sido localizado nos endereços indicados no mandado.

Em
26 de julho de 2024
, ID 22057193, sobreveio
sentença
que, julgando
improcedente
a ação penal,
absolveu sumariamente
o ora apelado, nos termos do
artigo 61, c/c artigo 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
, da prática do
crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
31 de julho de 2024
, ID 22057195, o representante do órgão acusatório interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
e, em suas
razões
, requereu a
anulação da sentença absolutória
, por violação ao contraditório e ao devido processo legal, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento da testemunha da acusação até ulterior decisão.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
08 de agosto de 2024
, ID 22057197.

O
recurso
foi
recebido
pelo juízo
a quo
em
14 de agosto de 2024
, ID 22057198.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22057200, a defesa requereu a
manutenção
da
decisão de primeiro grau
, que
absolveu sumariamente
o ora apelado, aplicando-se ao caso o
princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 24394232, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja anulada a sentença ora recorrida.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir delineados.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a
denúncia
oferecida pelo órgão acusatório foi
recebida
pelo juízo monocrático em
16 de março de 2021
, ID 22057132, oportunidade em que foi
revogada
a
prisão preventiva
do ora apelado.

Posteriormente após a
citação do réu
, ID 22057144, foi apresentada
Resposta à Acusação
em
17 de maio de 2021
, ID 22057149.

Em seguida, sobreveio decisão
ratificando
o
recebimento da denúncia
, em
18 de outubro de 2021
, ID 22057151. Na oportunidade, em atenção às teses defensivas, e considerando
não ser o caso
de
absolvição sumária
ou de
nulidade do processo
, o magistrado
a quo
designou a
realização
de
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
01 de dezembro de 2021
.

Após a realização de
02 (duas) Audiências de Instrução e Julgamento
, foi designada uma
terceira audiência
para
oitiva
da
testemunha da acusação
, para o dia
05 de setembro de 2024
.

Todavia, antes da realização do mencionado ato processual, em decisão surpresa, conforme mencionado pelo representante do órgão acusatório, sobreveio
sentença
que, julgando
improcedente
a ação penal,
absolveu sumariamente
o ora apelado, nos termos do
artigo 61, c/c artigo 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
, da prática do
crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na data de
26 de julho de 2024
, ID 22057193.

Pelo que se pode observar do explanado acima, a decisão que
poderia

absolver sumariamente
o réu deveria ter sido prolatada em
fase anterior
a
Audiência de Instrução e Julgamento
, ainda mais quando já qualificado e interrogado o réu e as testemunhas, estando pendente inquirição de uma testemunha que, apesar de anteriormente intimada, não foi ouvida, tendo o representante do órgão ministerial insistido em sua oitiva, ID 22057178.

É cediço que, após a reforma legislativa operada pela
Lei nº 11.719/2008
, o momento do
recebimento da denúncia
dá-se, nos termos do
artigo 396 do Código de Processo Penal
, após o
oferecimento da acusação
e
antes da apresentação de Resposta à Acusação
, seguindo-se o
juízo de absolvição sumária do acusado
, tal como disposto no
artigo 397 do aludido diploma legal
.

Assim, não poderia o magistrado ter proferido a decisão que proferiu, pois
possibilidade
de
absolvição sumária
, presente no
artigo 397 do Código de Processo Penal
já havia sido analisada após a apresentação da
Resposta à Acusação
, oportunidade em que não se verificou
ser o caso
de
absolvição sumária
ou de
nulidade do processo
, sendo designada a
realização
de
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
01 de dezembro de 2021
, ID 22057151.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO POSTERIOR DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.

1.
Com o advento da Lei nº. 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia ocorre após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
Se já houve o recebimento da denúncia, não pode o Magistrado, após o oferecimento de resposta à acusação, rejeitá-la, por ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal
. 3. (...). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0001914-72.2020.8.07.0020, Acórdão nº 1.835.640 Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2024, Publicado no DJe: 04/04/2024).
Grifei

Por tais fundamentos,
merece ser acolhido
o pleito ministerial.

Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo,
anulando
a
decisão absolutória sumária
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

Ademais, em relação a
tese de ausência de fundada suspeita a justificar a ação policial
, e consequente abordagem e revista pessoal, que culminaram na descoberta dos entorpecentes na posse do ora apelado, compreendo que, na análise perfunctória dos autos, existem elementos probatórios mínimos, porém, suficientes, a indicar haver motivos plausíveis a autorizar a ação policial, permitindo que eventuais dúvidas e demais circunstâncias sejam dirimidas através do regular processamento da ação criminal, em atenção ao princípio do devido processo legal e sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Somado a isso, nas palavras do Ministro
Gilmar Mendes
,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(STF – RHC nº 229.514/PE, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 28/08/2023).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616
. 4.
No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca
. 5. (...). IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 04/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
No caso, a busca pessoal está fundada em “denúncia anônima especificada”, que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde se encontrava. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
. 3
. Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais
.
Na ocasião, foi apreendido entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa
. 4.
Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal fundamento
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. (...). 2.
No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça, oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas, para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 10/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do respeitável Parecer Ministerial, dou-lhe
PROVIMENTO
, para
anular a decisão
que
absolveu sumariamente
o ora apelado
Breno Thiago Castro Prudêncio
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para oitiva da testemunha da acusação pendente, e o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação jurídica acima exposta.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025